Tribunal: STF
Processo: MS 39565
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho – SINAIT, atuando em substituição aos Auditores-Fiscais do Trabalho, contra ato omissivo do Presidente da República, que “há mais de 7 (sete) anos descumpre seu dever de regulamentar o art. 16 da Lei n. 13.464, de 10 de julho de 2017, que instituiu o Programa de Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho e o Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal do Trabalho”.



    O impetrante narra que o Programa de Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho e o Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal do Trabalho foram criados pela Medida Provisória 765/2016, posteriormente convertida na Lei 13.464/2017, com o objetivo de incrementar a produtividade nas áreas de atuação dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho, mas nunca foram implementados, dando ensejo a graves deficiências na prestação de serviços públicos primordiais para a preservação de direitos fundamentais.



    Argumenta que, ao longo dos últimos anos, a fiscalização do trabalho no Brasil sofreu notório desmonte e, não por acaso, as denúncias de violação aos direitos dos trabalhadores, de exploração de trabalho análogo ao de escravo e de trabalho infantil cresceram de forma exponencial no período, sendo a ausência de regulamentação do programa de produtividade um elemento importante desse processo de fragilização do setor.



    Destaca que recentemente foi editado o Decreto 11.545/2023, que regulamentou a Lei 13.464/2017 em relação ao Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil, embora sua previsão tenha sido feita simultaneamente ao Programa de Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho, o que é inconcebível, visto que ambos possuem conceitos, parâmetros, diretrizes e objetivos muito semelhantes.



    Salienta, ainda, que tanto o Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal do Trabalho como o Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira estão contemplados na lei orçamentária de 2024, mas diante da inércia da autoridade coatora, a ineficácia do dispositivo que contempla os servidores ora substituídos permanecerá acarretando prejuízos.



    Afirma que, embora a Lei 13.464/2017 não tenha estipulado prazo para a regulamentação do programa, há previsão, em seu art. 16, §3º, do prazo de 60 (sessenta) dias para o Comitê Gestor definir os parâmetros e a metodologia de mensuração da produtividade dos auditores, inclusive com fixação do índice de eficiência institucional.



    Argumenta que, apesar do mencionado prazo, há 7 (sete) anos a Presidência da República incorre em omissão, de modo que o Comitê Gestor nunca foi criado e o Bônus de Eficiência e Produtividade vem sendo pago em percentuais mínimos, fixos e desatrelados da produtividade dos auditores.



    Por fim, considera que “estão presentes no caso em tela todos os elementos exigidos por esse STF para uma intervenção judicial ‘fraca’, no limite da vinculação do Poder Executivo ao que foi estabelecido pelo Poder Legislativo, respeitado o espaço de discricionariedade da Presidência da República para definir como será a implementação do modelo de remuneração variável que incremente da melhor forma a produtividade dos servidores” (eDOC 1, p. 13, ID: 83f48447).



    Justifica a necessidade de concessão de liminar, indicando como probabilidade do direito a previsão, no art. 16 da Lei 13.464/2017, da instituição e efetivo funcionamento do Programa de Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho ainda no ano de 2017. Quanto ao perigo da demora, assevera que, recentemente, foi editado o Decreto 11.545/2023, contemplando os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, mas a omissão persiste em relação aos Auditores-Fiscais do Trabalho. 



    Ao final, requer:



    “1) seja concedida liminar para determinar à Autoridade Coatora que adote as providências necessárias à edição de decreto regulamentador de que trata o art. 16 da Lei n. 13.464/2017 e, tendo em vista os 60 (sessenta) dias previstos no § 3º do art. 16 da Lei n. 13.464/2017, institua o Programa de Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho;



    [...]



    5) seja, ao final, concedida a segurança pleiteada, de sorte que, confirmada a liminar, seja determinado à Autoridade Coatora a edição de decreto que regulamente o art. 16 da Lei n. 13.464/2017 e institua o Programa de Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho.” (eDOC 1, p. 15, ID: 83f48447).



    Determinei a notificação da autoridade coatora para apresentar informações no prazo legal, a ciência à Advocacia-Geral da União e a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer (eDOC 16, ID: f74ee4ba).



    A Presidência da República prestou informações alegando, em síntese, o seguinte:



    “9. A insurgência da entidade impetrante contra uma suposta ‘omissão continuada’ do Exmo. Senhor Presidente da República não prospera, uma vez que, como restará demonstrado ao longo da presente peça, a regulamentação dos programas de produtividade e eficiência previstos na Lei nº 13.464/2017 encontrou diversos óbices e questionamentos estranhos ao âmbito de atuação do Chefe do Poder Executivo. 



    10. Questões envolvendo a necessidade de lei formal para fins de estabelecimento da composição da base de cálculo prevista no §4º do art. 16 da Lei nº 13.464/2017, exigências de demonstrações de medidas compensatórias para fazer frente à instituição da renúncia de receita previdenciária veiculada pela mencionada lei, bem como comprovações de aumento permanente de receitas ou redução permanente de despesas para compensar o pagamento da parcela fixa paga a título de bônus de Eficiência e Produtividade, foram apenas alguns dos pontos levantados pela unidade técnica do TCU e acolhidos pelo Plenário da Corte de Contas nos acórdãos 1921/2019 e 1675/2021, em que pesem as manifestações e recursos interpostos pelo Executivo Federal. 



    11. A seu turno, a Procuradoria-Geral da República, em 2020, ajuizou a ADI 6562, na qual sustentou a inconstitucionalidade dos artigos 6º a 25 da Lei nº 13.464/2017, por violação ao regime remuneratório previsto no artigo 39, §4º, da Constituição Federal e, após a prestação de informações por parte do Senado Federal e da Presidência da República, restringiu seu pedido de inconstitucionalidade aos artigos 6º, §§2º, 3º, 4º, e 16, §§2º, 3º e 4º, da Lei nº 13.464/2017, por suposta afronta aos incisos X e XIII do art. 37, da Carta Magna, que tratam, respectivamente, da reserva legal absoluta para a fixação de remuneração de agentes públicos e vedação de vinculação de espécies remuneratórias. 



    12. Apenas em abril de 2022 transitou em julgado o acórdão proferido na referida ADI, o qual, além de arredar qualquer óbice em relação ao regime de subsídio, afastou a necessidade de lei em sentido formal para implementação dos bônus de produtividade e eficiência, e fixou o entendimento de que eventual incremento salarial proveniente do atingimento de metas e objetivos institucionais, nos termos da Lei 13.464/2017, não ofende a norma prevista no inciso XIII do art. 37 da Constituição Federal. [...]



    13. O fato é que a regulamentação pretendida constitui-se em tema intrincado, com desdobramentos em diversas esferas da Administração Pública, conforme bem assinalado pela Nota n. 00031/2024/CONJUR-MGI/CGU/AGU, a qual elucida que ‘a não regulamentação se deu em virtude de controvérsias jurídicas expressivas e complexas que envolveram, inclusive, a necessidade de manifestação de outros Poderes no processo de formação de consenso mínimo que viabilizasse a regulamentação. Trata-se, portanto, de processo que não depende, exclusivamente, da discricionariedade do Poder Executivo federal’. Mais adiante, o mesmo documento esclarece que, logo após a promulgação da Lei nº 13.464/2017, restou evidente - diante das controvérsias suscitadas - que o prazo de 60 (sessenta) dias fixado no §3º do art. 16 da referida lei não seria viável. 



    14. Importa gizar que a situação de indefinição regulamentar do art. 16 da Lei nº 13.464/2017 não aproveita ao Executivo Federal, tanto que as diversas manifestações junto ao Tribunal de Contas da União e ao Supremo Tribunal Federal foram sempre pela legalidade e constitucionalidade da implementação do indigitado Programa. 



    15. Entretanto, em que pese essa conjuntura que, reconhecidamente, não é a ideal, releva observar que, como aduz a já mencionada Nota n. 000031/2024 da Consultoria Jurídica do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Conjur-MGI), o §2º do art. 21 da Lei nº 13.464/2017 estabeleceu regra transitória em favor da categoria profissional até que a regulamentação definitiva sobreviesse, de modo que os Auditores-Fiscais do Trabalho não deixaram, desde a edição da mencionada lei, de receber o bônus de eficiência e produtividade. 



    16. A falta de regulamentação não significa omissão do Poder Executivo, uma vez que, segundo a referida Pasta, providências vem sendo tomadas a fim de viabilizar, com a maior brevidade possível, a completa e eficaz normatização do tema, a saber: (...)



    (...)



    18. Ou seja, trata-se de uma enorme gama de variáveis de ordem técnica, gerencial, estratégica, orçamentária e jurídica que devem ser harmonizadas e isso não significa, de forma alguma, desprezo ou ‘descaso com os Auditores-Fiscais do Trabalho’, mas, ao contrário, expressa a responsabilidade e a tecnicidade com que a questão está sendo tratada no âmbito da Administração Pública Federal. 



    19. Dessa forma, demonstrada a inocorrência de omissão dolosa ou culposa imputável ao Presidente da República, descabe cogitar-se de eventual deslocamento de iniciativa de atuação do Executivo Federal para o Judiciário Federal, pois que tal circunstância configuraria evidente ofensa ao art. 2º da Constituição Federal. 20. Em vista do exposto, não procedem, sob qualquer perspectiva, as alegações das entidades impetrantes.” (eDOC 21, ID: af063c21) 



    A União requereu o ingresso na lide e pugnou pelo indeferimento do pedido de liminar (eDOC 25, id: 48523008, p. 39). 



    No mérito, assentou a inadequação da via mandamental para estabelecimento de prazo destinado à regulamentação do art. 16 da Lei 13.464/2017 pelo Executivo, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. 



    Sustentou, ainda, que o surgimento de profundas controvérsias jurídicas a respeito dos programas retardaram a edição do Decreto regulamentador, no seguintes termos:



    “De um lado, o Tribunal de Contas da União, por meio dos Acórdãos 1.921/2019-Plenário e 1.675/2021-Plenário, identificou impeditivos à edição da norma regulamentar pelo Presidente da República, não obstante o encaminhamento de manifestações e interposição de recursos por parte da União.



    De outro, o Procurador-Geral da República ingressou com a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.562, na qual foi defendida a incompatibilidade do artigo 26 da Lei n. 13.464/2017 com o regime de subsídio previsto na Carta Constitucional.



    Referidas controvérsias somente foram sanadas quando do julgamento realizado por essa Suprema Corte na referida ação de controle abstrato, cujo trânsito em julgado ocorreu em abril de 2022.



    Desde então, as discussões para fixação de parâmetros tiveram continuidade, de forma que atualmente tramita no âmbito do Poder Executivo Federal uma minuta de decreto regulamentador, conforme informações prestadas pela própria autoridade impetrada (eDOC 21 e 22). 



    Percebe-se, assim, que não há omissão do Presidente da República em regulamentar o art. 16 da Lei n. 13.464/2017. Na verdade, o que existe é um tema de alta complexidade que demanda a participação de vários setores da Administração Pública para a sua confecção e que esteve sujeito a questionamentos no âmbito de outros Poderes da República” (eDOC 25, ID 122b104c, p. 10-11).



    Nesses termos, a União argumentou que, não obstante a demora justificada para a edição da norma regulamentar em questão, a Presidência da República vem adotando medidas para a efetivação do art. 16 da Lei 13.464/2017, não havendo que se falar em omissão do Poder Executivo. Ao final, postula pela denegação da segurança.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação ordem em parecer assim ementado:



    “Mandado de segurança coletivo. Constitucional. Administrativo. Auditores-Fiscais do Trabalho. Programa de Produtividade e Bônus de Eficiência e Produtividade. Falta de regulamentação do art. 16 da Lei n. 13.464/2017. Ausência de omissão. Parecer pela denegação da segurança.” (eDOC 28, ID: f85b7712).



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, saliento que este mandado de segurança coletivo foi ajuizado por organização sindical representativa da categoria dos Auditores-Fiscais do Trabalho, legitimamente autorizada à impetração (art. 5º, inciso LXX, da Constituição Federal), conforme se verifica de seu estatuto (eDOC 7, ID: 7babacb0), bem como pelo registro de entidade sindical formalizado junto ao Ministério do Trabalho (eDOC 6, ID: a4713ab9).



    Pois bem.



    Segundo o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.



    In casu, o sindicato autor questiona a ausência de regulamentação do art. 16 da Lei 13.464/2017, de 10.7.2017, que instituiu o Programa de Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho e o Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal do Trabalho.



    Eis o teor da referida norma:



    “Art. 16. São instituídos o Programa de Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho e o Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal do Trabalho, com objetivo de incrementar a produtividade nas áreas de atuação dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho.



    § 1º O Programa de que trata o caput deste artigo será gerido pelo Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho, composto de representantes do Ministério do Trabalho, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Casa Civil da Presidência da República, nos termos a serem definidos em ato do Poder Executivo federal.



    § 2º O valor global do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal do Trabalho será definido pelo índice de eficiência institucional, mensurado por meio de indicadores de desempenho e metas estabelecidos nos objetivos ou no planejamento estratégico do Ministério do Trabalho.



    § 3º Ato do Comitê Gestor do Programa de Produtividade da Auditoria-Fiscal do Trabalho será editado no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data de entrada em vigor da Medida Provisória nº 765, de 29 de dezembro de 2016, o qual estabelecerá a forma de gestão do Programa e a metodologia para a mensuração da produtividade global da Secretaria de Inspeção do Trabalho e da rede descentralizada de atendimento no exercício da Atividade de Auditoria-Fiscal do Trabalho e fixará o índice de eficiência institucional.



    § 4º O valor global do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal do Trabalho a ser distribuído aos beneficiários do programa corresponde à multiplicação da base de cálculo do Bônus pelo índice de eficiência institucional.”



    O cotejo entre o teor da referida norma e das razões apontadas pelo sindicato impetrante evidencia que a pretensão deduzida nestes autos consiste na expectativa de regulamentação de norma que, segundo alega o impetrante, inviabiliza o exercício de alegado direito que teria sido assegurado aos seus substituídos a partir de ilegítima omissão por parte da Presidência da República.



    Registro, inicialmente, que a utilização da via estreita do mandado de segurança pressupõe a existência de ato comissivo ou omisso da autoridade apontada como coatora, que afronte direito líquido e certo do impetrante, demonstrado por meio de prova pré-constituída, não se revelando o meio adequado para se concretizar, de forma imediata, mero interesse de uma categoria ao recebimento de determinada vantagem remuneratória não delineada por meio de norma regulamentar.



    Não obstante, ainda que superado este óbice, prossigo para assentar que a pretensão não merece ser acolhida.



    Isso porque extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que a ausência de regulamentação, até o momento, deve-se a inúmeros entraves de ordem econômica, política e judicial.



    De fato, consta dos autos a menção a diversos pontos levantados pela unidade técnica do TCU que, a despeito das objeções apresentadas pelo Poder Executivo, foram acolhidas pelo Plenário da Corte de Contas (Acórdãos 1.921/2019 e 1.675/2021) e caracterizaram óbices à regulamentação pleiteada, tais quais: “necessidade de lei formal para fins de estabelecimento da composição da base de cálculo prevista no §4º do art. 16 da Lei nº 13.464/2017, exigências de demonstrações de medidas compensatórias para fazer frente à instituição da renúncia de receita previdenciária veiculada pela mencionada lei, bem como comprovações de aumento permanente de receitas ou redução permanente de despesas para compensar o pagamento da parcela fixa paga a título de bônus de Eficiência e Produtividade” (eDOC 21, p. 3, ID: af063c21). 



    Além disso, registre-se que, em 2020, a Procuradoria-Geral da República ajuizou a ADI 6.562, de minha relatoria, para impugnar a constitucionalidade dos arts. 6º a 25 da Lei 13.464/2017 à luz do regime remuneratório previsto no art. 39, § 4º, da Constituição Federal, bem como da previsão de vantagens pecuniárias extras, de natureza remuneratória supostamente incompatíveis com a sistemática remuneratória do subsídio. 



    A mencionada ação direta de inconstitucionalidade foi julgada em 9.3.2022, tendo transitado em julgado somente naquele ano, nos termos do acórdão transcrito:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA E DA AUDITORIA-FISCAL DO TRABALHO. LEI FEDERAL 13.464, DE 2017. SISTEMA REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL DE SUBSÍDIO. RESERVA LEGAL ABSOLUTA NA FIXAÇÃO E ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO E À EQUIPARAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. 



    1. A instituição do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira e da Auditoria-fiscal do Trabalho não ofende o regime constitucional de remuneração por subsídio. As carreiras a que se destinam exerceram opção constitucional por remuneração sob a sistemática de vencimentos (Art. 39, § 8º da CF/88). 



    2. O Bônus de Eficiência não macula a exigência constitucional de lei específica a fixar e alterar a remuneração dos servidores públicos (Art. 37, X da CF/88). Legislação própria fixa o limite mínimo (vencimentos), enquanto a Lei 13.464/2017 ressalta a observância do teto remuneratório do funcionalismo. A remuneração por desempenho encontra suas balizas, seu intervalo, satisfatoriamente previstas em lei formal e se amolda ao respaldo constitucional do princípio da eficiência (Art. 37, caput c/c Art. 39, § 7º da CF/88) . 



    3. Não ofende a regra constitucional de vedação à vinculação ou à equiparação de remuneração de servidores públicos (Art. 37, XIII da CF/88) o incremento salarial condicionado à satisfação de indicadores de desempenho e metas estabelecidos nos objetivos ou no planejamento estratégico dos órgãos a que vinculados os servidores. Precedentes da Corte. Distinções. 



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 6.562, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.3.2022).



    Após esse julgamento, restou demonstrada nos autos a adoção de inúmeras medidas voltadas à normatização da matéria, como a abertura de Processo administrativo no SEI (Processo 19964.114056/2023-85) para tratar do Projeto de Decreto sobre o tema; a continuidade das discussões internas com os interlocutores envolvidos no assunto; e a realização de reserva de dotação orçamentária específica no Anexo V do Projeto de Lei Orçamentária para 2024, com previsão de despesa vinculada ao PPAFT (eDOC 28, ID f85b7712, p. 8).



    Ainda segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, os Auditores-Fiscais do Trabalho continuam recebendo o bônus de eficiência e produtividade em valor fixo, com fundamento em previsão transitória contida no art. 21 da Lei 13.464/2017, até o advento da regulamentação da lei, de modo que a ocorrência de prejuízos advindos da alegada omissão imputável ao Presidente da República não restou configurada. Vide:



    “Art. 21. Para os meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017, será devida aos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho parcela do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal do Trabalho no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).



    § 1º O valor constante do caput deste artigo será concedido a título de antecipação de cumprimento de metas para o período previsto no caput deste artigo, fixadas pelo Secretário de Inspeção do Trabalho, e estará sujeito a ajustes no período subsequente.



    § 2º A partir do mês de fevereiro de 2017 até o mês de produção dos efeitos do ato referido no § 3º do art. 16 desta Lei, será pago, mensalmente, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) aos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho, concedido a título de antecipação de cumprimento de metas e sujeito a ajustes no período subsequente.”



    Assim, não restou demonstrada a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder decorrente da ausência de regulamentação do art. 16 da Lei 13.464/2017, por parte do Presidente da República, pois não obstante as alegações da parte, verificou-se anormalidade na conjuntura em torno da questão, ausência de omissão por parte do poder Público, bem como a inexistência de efetivos prejuízos aos substituídos do Sindicato impetrante, em razão de regra de transição implementada na própria Lei 13.464/2017.



    Por fim, entendo que não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar juízo sobre o prazo adequado para a edição de ato regulamentar de competência do Chefe do Poder Executivo quando não restar demonstrada patente ilegalidade, sob pena de indevida interferência no campo de atribuições reservado a outro Poder (CF, art. 84, IV) e, por conseguinte, de violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal. 



    Relembre-se, no tocante ao tema da separação de poderes, que o Supremo Tribunal Federal, há praticamente três décadas, tem asseverado a incompatibilidade constitucional de o Poder Legislativo fixar, normativamente, prazo para regulamentação de lei voltada ao Poder Executivo, tal como se percebe do seguinte julgado: 



    “Criação de Conselho, dotado de diversificada composição e representatividade, destinado a orientar os órgãos de comunicação social do Estado, suas fundações e entidades sujeitas a seu controle (artigos 238 e 239 da Constituição do Rio Grande do Sul e Lei estadual n. 9726-92). Cautelar deferida, ante a premência do prazo assinado para a instalação do Colegiado e a relevância da fundamentação jurídica do pedido, especialmente quanto as teses concernentes a separação dos Poderes e a exclusividade de iniciativa do Chefe do Executivo, bem como a competência privativa deste para exercer a direção superior e dispor sobre a organização e o funcionamento da administração.” (ADI 821 MC, Relator Ministro Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 7.5.1993; grifo nosso).



     



    Na sequência, no julgamento da ADI 3.394, Rel. Min. Eros Grau, DJe 15.8.2008, firmou-se entendimento no sentido de que o estabelecimento de prazo para que o Poder Executivo exerça função regulamentar de sua atribuição afronta o princípio da interdependência e harmonia entre os poderes. 



    Isso porque os regulamentos destinados à execução de determinada norma decorrem de atribuição explícita da função normativa atribuída ao Poder Executivo pelo art. 84, IV, da Constituição Federal, o que significa, ao fim e ao cabo, a definição, por meio de critérios de conveniência e oportunidade, de metas e modos de execução dos objetivos legalmente traçados e em observância às limitações financeiras do Estado. 



    Assim, em razão desse dispositivo, incumbe ao Poder Executivo expedir regulamentação sobre leis, independentemente de determinação ou de autorização.



    Nesse sentido, cito o julgamento proferido nos autos da ADI 4.727, de minha relatoria, Dje 28.4.2023, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 1.600/2011 DO ESTADO DO AMAPÁ. PROGRAMA BOLSA ALUGUEL. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO BENEFÍCIO AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI PELO PODER EXECUTIVO. INVIABILIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. A Lei amapaense, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata de estruturação ou atribuição de órgãos, tampouco de regime jurídico de servidores, mas tão somente determina que seja pago o auxílio aluguel, pelo Poder Público, nas situações nela contempladas, em caráter emergencial e assistencial, aplicando-se com exatidão a Tese 917 da Repercussão Geral à norma em exame. 2. A norma impugnada não incide na proibição constitucional de indexação ao salário mínimo, tendo em vista que (i) não é fixado valor, mas limite máximo do benefício; e (ii) inexiste inconstitucionalidade em qualquer vinculação a salários mínimos, mas apenas em relação a reajuste automático de salários de servidores. 3. A Constituição, ao estabelecer as competências de cada um dos Poderes constituídos, atribuiu ao Chefe do Poder Executivo a função de chefe de governo e de direção superior da Administração Pública (CF, art. 84, II), o que significa, ao fim e ao cabo, a definição, por meio de critérios de conveniência e oportunidade, de metas e modos de execução dos objetivos legalmente traçados e em observância às limitações financeiras do Estado. Por esse motivo, a tentativa do Poder Legislativo de impor prazo ao Poder Executivo quanto ao dever regulamentar que lhe é originalmente atribuído pelo texto constitucional sem qualquer restrição temporal, viola o art. 2º da Constituição. 4. Procedência em parte do pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘no prazo de 90 (noventa) dias’, contida no art. 8º da Lei 1.600, de 28 de dezembro de 2011, do Estado do Amapá.”



    Desse modo, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder decorrente do alegado ato omissivo apontado neste mandado de segurança, não se constata a presença de direito líquido e certo hábil a ensejar a concessão da ordem.



    Ante o exposto nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno. Prejudicado o pedido de liminar.



    Defiro o pedido de ingresso da União (eDOC 21).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente